Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-60.2020.8.11.0038
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001198-60.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 060.520.621-00 (APELANTE), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEOMAR APARECIDO PEREIRA PORTELA - CPF: 793.009.951-20 (ASSISTENTE), CARLOS DE LACERDA CAMPOS - CPF: 029.863.871-10 (ASSISTENTE), LINDOR FERREIRA DE LIMA - CPF: 021.520.551-01 (VÍTIMA), REGINA APARECIDA INACIO COSENZO - CPF: 621.511.421-91 (ASSISTENTE), NILVA FATIMA DOS SANTOS DELUQUI - CPF: 819.335.091-04 (ASSISTENTE), Odione Ferreira de Lima (ASSISTENTE), Carlos da Dona Veja (ASSISTENTE), Beto (ASSISTENTE), Manoel (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1.

ABSOLVIÇÃO
. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E HARMÔNICA EM AMBAS AS FASES INVESTIGATIVAS, CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. ENUNCIADO Nº. 8 TCCR/TJMT.
2.

HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO
.
MAJORAÇÃO DA VERBA PARA 10 URH. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

PROCEDIMENTO SUMÁRIO. 9 URH. CONFORMIDADE COM A TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE
.

DISSONÂNCIA

DO PARECER MINISTERIAL.

1.
A negativa de autoria não tem potencial probatório para excluir a responsabilidade penal do acusado, quando se trata de versão isolada, genérica e contrária às provas produzidas nos autos.

-
Não há que se cogitar de insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, tais como as palavras da vítima em Juízo, que assumem essencial relevância em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo, quando em harmonia com as demais provas produzidas nos autos e provas orais judicializadas, e considerando que,
in casu
, a vítima já conhecia o apelante antes da data do crime. Precedentes STJ.

-
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações sobre o crime sem credibilidade, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

2.
Se o Juízo
a quo
arbitrou, com fundamentação vaga, a verba honorária ao advogado dativo em desacordo com o valor mínimo estabelecido na Tabela de Honorários da OAB/MT, imperiosa sua majoração. Portanto, tratando-se de procedimento criminal de rito sumário e extraindo-se a empenhada atuação do causídico no feito, impõe-se a fixação de 9 URHs de verba honorária em seu favor
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Diego Ferreira de Souza
foi
condenado

pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.,
pela autoria do crime de
Roubo simples
, (art. 157,
caput
, c/c o art. 61, II, “h” - contra idoso -, ambos do CP), à pena
4 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
48 dias-multa
(Id.
88015597
).

Em suas razões recursais,

o Apelante postulou
1)
a
absolvição
, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, em vista da deficiência de provas a amparar a sua condenação, somada à sua negativa de autoria e
2)
a

majoração dos honorários advocatícios
ora arbitrados e 3,5 URH, para o patamar de 10 URH, conforme tabela de honorários vigente da OAB/MT
(fls. 395/405).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id.
88015600)
.

Por seu turno, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id.
93456465
),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

“Sumário: Apelação Criminal – Recurso defensivo – Apelante condenado nas penas do art. 157, caput, do Código Penal – Absolvição – Impossibilidade – Conjunto probatório indene de dúvidas –
Pelo improvimento do recurso.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021